Tribunal: TJPA
Processo: 0005681-13.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005681-13.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA ALMEIDA MENDONCA, FUNDACAO PAPA JOAO XXIII, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII, MARIA LUCIA ALMEIDA MENDONCA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA AGRAVADA E, DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E À REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR O MUNICÍPIO DA LIDE, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO DE DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA E DETERMINAR O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA LOTAÇÃO ANTERIOR DA AGRAVADA NA UNIDADE DA FUNPAPA.

PRELIMINAR DE FALTA DE CONGRUÊNCIA DA SENTENÇA
.
REJEITADA. MÉRITO.
REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE.

PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de falta de congruência da sentença
. Não obstante a alegação do Agravante de que a causa de pedir na inicial não ampara a
procedência do pedido de declaração de nulidade do ato atacado, sob pena de se admitir mudança da causa de pedir durante o processo, verifica-se da inicial é que há a clara exposição pela Agravada de que a demanda tem por finalidade a declaração de nulidade de ato administrativo que constituiu remoção da função para a qual aprovada em concurso (Id 4313363 - Pág. 5), bem como, consta a declaração de nulidade de ato atacado como sendo o pedido expresso (Id 4313363 - Pág. 5).
Preliminar rejeitada.

2-

Pretende o Estado
Agravante a reforma da
decisão monocrática que
negou provimento à apelação da agravada e, deu provimento à apelação do Município de Belém e à remessa necessária, apenas para excluir o Município da lide, mantendo a sentença do juízo que julgou
parcialmente procedente o pedido, para sustar o ato de encaminhamento da servidora à disposição do DABE (Memorando nº 132/2006, de 24.10.2006, cfe. fl. 17), declarando a nulidade do referido ato, determinando o imediato restabelecimento da lotação anterior da agravada na unidade da FUNPAPA, sem direito à indenização por danos morais.

3- Impende esclarecer, que o exame da legalidade do ato administrativo
pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência do STF.

4-
Constata-se que a Agravada é servidora da FUNPAPA, nomeada para o cargo de Instrutor de Artes e Ofícios - ES-05,
em razão da aprovação em Concurso Público, conforme cópia do Termo de Posse e da Portaria de nomeação
(Id 4313363 - Pág. 21/22), exercendo suas funções no Liceu de Artes e Ofícios Ruy Meira de 01.01.2003 a 24.10.2006.

5-Verifica-se ainda que, no dia 24.10.2006, a Agravada fora posta em disposição do Departamento de Assistência Básica e Especial – DABE, encaminhada pelo Coordenador
do Liceu de Artes e Ofícios Ruy Meira, conforme Memorando nº 132/06 (Id 4313363 - Pág. 20).
No referido Memorando não consta nenhuma motivação para a adoção da referida medida, tampouco, menciona se houve Portaria motivando a remoção da servidora.

6-Como cediço, a remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

7-A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remoção ex offício exige motivação expressa. Precedentes.
Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

8-
Agravo de Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em
Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo nº
0005681-13.2007.8.14.0301-
PJE) interposto pela
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA contra MARIA LUCIA ALMEIDA MENDONÇA,

em razão da decisão monocrática de minha relatoria (Id
6208412
) proferida em sede de Apelação e Remessa Necessária.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 6208412
):

“Ante o exposto, com fulcro na interpretação conjunta da Súmula 253 do STJ, art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO das APELAÇÕES, para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA e, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM e À REMESSA NECESSÁRIA, apenas para excluir o Município da lide, nos termos da fundamentação. (...)”

A FUNPAPA em razões recursais (Id
684314141), aduz a necessidade de reforma da decisão
monocrática
agravada ante a alegação de legalidade do ato administrativo. Alega que apenas houve determinação para que a servidora fosse transferida para outra unidade de trabalho, sendo certo que para a efetivação do ato administrativo de relotação não há necessidade de motivação expressa e formal, sustentando que que o Edital do concurso realizado pela agravada não delimitou a unidade de prestação dos serviços, apenas destinando as vagas à região metropolitana.

Sustenta que a servidora não fora colocada em disponibilidade, tendo sido apenas transferida por interesse público com relotação em outra unidade, pelo que defende que
a causa de pedir dos pedidos formulados na inicial seria a suposta colocação à disposição da agravada, não ampara a procedência do pedido de declaração de nulidade do ato atacado, sob pena de se admitir mudança da causa de pedir durante o processo.

Afirma que não há como vincular a transferência da agravada aos supostos conflitos existentes no Liceu de Artes com o seu coordenador, consoante corrobora a prova testemunhal.

Defende que a remoção de servidor público possui natureza discricionária, condicionando-se às necessidades do Poder Público que designar o local de exercício da competência pelo servidor, visando à qualidade e à efetividade da prestação do serviço em locais diversos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente
AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Preliminarmente, cumpre registrar que, não obstante a alegação do Agravante de que a causa de pedir na inicial não ampara a
procedência do pedido de declaração de nulidade do ato atacado, sob pena de se admitir mudança da causa de pedir durante o processo, verifica-se da inicial é que há a clara exposição pela Agravada de que a demanda tem por finalidade a declaração de nulidade de ato administrativo que constituiu remoção da função para a qual aprovada em concurso (Id 4313363 - Pág. 5), bem como, consta a declaração de nulidade de ato atacado como sendo o pedido expresso (Id 4313363 - Pág. 5).

Assim,
rejeita-se a preliminar de falta de congruência da sentença.

Pretende o
Agravante a reforma da
decisão monocrática que
negou provimento à apelação da agravada e, deu provimento à apelação do Município de Belém e à remessa necessária, apenas para excluir o Município da lide, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido, para sustar e declarar a nulidade do ato de encaminhamento da servidora à disposição do DABE (Memorando nº 132/2006, de 24.10.2006), determinando o imediato restabelecimento da lotação anterior da agravada na unidade da FUNPAPA, sem direito à indenização por danos morais.

Assim, ao se analisar a questão deduzida nos autos quanto à legalidade do ato administrativo que colocou a servidora em disponibilidade, por falta de motivação, deve-se, de início, esclarecer, que o exame da legalidade do ato administrativo
pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência do STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016 - grifei).

Dos autos, constata-se que a Agravada é servidora da FUNPAPA, nomeada para o cargo de Instrutor de Artes e Ofícios - ES-05, em razão da aprovação em Concurso Público, conforme cópia do Termo de Posse e da Portaria de nomeação (Id 4313363 - Pág. 21/22), exercendo suas funções no Liceu de Artes e Ofícios Ruy Meira de 01.01.2003 a 24.10.2006.

Verifica-se ainda que, no dia 24.10.2006, a Agravada fora posta em disposição do Departamento de Assistência Básica e Especial – DABE, encaminhada pelo Coordenador do Liceu de Artes e Ofícios Ruy Meira, conforme Memorando nº 132/06 (Id 4313363 - Pág. 20). No referido Memorando não consta nenhuma motivação para a adoção da referida medida, tampouco, menciona se houve Portaria motivando a remoção da servidora.

Como cediço, a remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Nesta linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113 - grifei)

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remoção ex offício exige motivação expressa, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017 – grifei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Previdência Social que determinou o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sustenta o impetrante a arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por ausência de razoabilidade, proporcionalidade, motivação e por ser contrário aos interesses públicos. 2.
O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. 4. Segurança concedida, ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de origem.

(MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014 - grifei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.
1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2
. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei
, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido.
(AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014 - grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ALENQUER
. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria
.
IV. Ação julgada procedente na origem.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019 – grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MUANÁ. REMOÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II.
O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. IV. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJPA, 2017.04037581-46, 180.654, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido;
3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade
;
4 - A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.
2. Sentença mantida em sede de reexame necessário. (TJPA, 2017.03473256-80, 179.376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-08-17). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A legislação infraconstitucional elenca a motivação como um dos princípios de observância obrigatória pela Administração Pública. 2-
Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto. 3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

(TJPA, 2017.03149510-57, 178.486, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26). (grifo nosso).

(...) Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em mandado de segurança contra a decisão que indeferiu a liminar requerida para suspender os efeitos dos atos administrativos de remoção e redução de carga horária da agravante e por conseguinte reestabelecer a lotação da mesma na escola Dona Zila com 200 horas/mês. (...)
Pelo que se colhe dos autos, de fato os atos administrativos que alteraram o status

remuneratório e profissional da impetrante carecem de motivação, bastando para tanto a rápida

leitura dos Memorandos 276/2018/GAB/SEMED; 61/2018/GAB/SEMED e 27/2018/GAB/SEMED
. (...) Tem razão a agravante ao combater a ausência de motivação dos atos administrativos que culminaram com mais de uma transferência de posto de trabalho. Como é cediço, a motivação constitui um dos requisitos de validade dos atos administrativos, conforme iterativa jurisprudência e doutrina sobre o tema (...)
Ante o exposto, merece reforma a decisão agravada, cumprindo-me no momento

requerido e DETERINAR a suspensão dos conceder o efeito ativo efeitos dos atos administrativos contidos nos memorandos 276/2018/GAB/SEMED; 61/2018/GAB/SEMED e

27/2018/GAB/SEMED, determinado que a Secretária de Educação do Município do Moju, Sra.

ANDREIA QUARESMA DA SILVA proceda com o imediato restabelecimento do status quo da

agravante em relação ao local de desempenho de atividades profissionais
, bem como a carga horária de 200 horas/mês, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso, limitadas a R$30.000,00 (trinta mil reais), não desconsideradas as eventuais sansões criminais em caso de desobediência.

(TJPA, DECISÃO MONOCRÁTICA, PROC. N.º 0809729-26.2018.8.14.0000 – PJE, Rel. Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nacimento, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 30 de janeiro de 2019 - grifei).

Com efeito, considerando que a remoção da Agravada ocorreu sem nenhuma motivação, restou suficientemente demonstrada a nulidade do ato de remoção, constituindo-se em direito da servidora o restabelecimento da lotação anterior, devendo, portanto, ser mantida a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023